Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVENÇÃO DE MONTREAL E VARSÓVIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelos autores em que postulam a majoração dos danos morais fixados em sentença, em razão de atraso de voo, operado pela parte ré.
3. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4. Na presente demanda, registre-se que o atraso do voo e a perda de conexão, que ocasiona a espera de mais de 12 (doze) horas até o destino final, suplanta o mero aborrecimento, a caracterizar o dano moral, que deve ser compensado.
5. O art. 29 da Convenção de Montreal preconiza que a indenização em razão de execução de transporte aéreo internacional de passageiros não pode ter finalidade punitiva, exemplar ou de qualquer natureza que não seja compensatória. Assim, sob o aspecto estritamente compensatório, a indenização não pode superar o valor das passagens, de modo que, em observância a este critério, e analisando os demais aspectos já considerados na sentença, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, amolda-se ao conceito de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).